Tribunal: STF
Processo: ARE 1324642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PERT. EXONERAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO E DE RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    I. A pretensão recursal não procede.
    II. Embora tenha aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, Zanini Curtis & CIA Ltda. não desistiu da apelação interposta na ação anulatória n. 0018346-85.2015.4.03.6100, nem renunciou ao direito material em que ela se fundava.
    III. Na verdade, a pessoa jurídica não cumpriu a determinação do relator da apelação – intimação para formulação de renúncia ao direito, além da desistência do recurso –, levando a que sobreviesse julgamento colegiado, com a majoração dos honorários de advogado requerida pela União em recurso próprio. O acórdão transitou em julgado.
    IV. A verba honorária passou a constar, assim, de condenação judicial definitiva, de coisa julgada, cuja relativização demanda ação rescisória (artigo 966 do CPC).
    V. Os honorários de advogado correspondentes às ações judiciais somente estarão sob o alcance da exoneração prevista pelo artigo 5º, § 3º, da Lei n. 13.496 de 2017, se o devedor vier a desistir da ação e renunciar ao direito material. A isenção legal é expressamente condicional, no sentido de que apenas incide em caso de homologação de desistência e renúncia, o que não chegou a ocorrer na ação anulatória de Zanini Curtis & CIA Ltda.
    VI. Não se trata de formalismo excessivo, a ser superado mediante a invocação da boa-fé do contribuinte e do próprio cumprimento do programa fiscal.
    VII. Além de a exigência constar de lei expressa, sobre a qual o Poder Judiciário não pode transigir, ela se mostra apropriada para os débitos em discussão judicial: como a adesão a parcelamento implica confissão de dívida, a desistência e a renúncia se tornam necessárias, sob pena de contradição e de inviabilização do próprio programa fiscal.
    VIII. A exoneração do encargo legal, inclusive honorários advocatícios, não modifica a conclusão (artigo 3º, II, da Lei n. 13.496 de 2017). Isso porque ela somente se aplica à verba decorrente da cobrança administrativa e judicial de Dívida Ativa da União, que abrange a atuação na execução fiscal e nos embargos do devedor.
    IX. Já os honorários de advogado extraídos de outras ações seguem o regime do artigo 5º, § 3º, da Lei n. 13.496 de 2017: a isenção depende de que o contribuinte desista da ação judicial ou recurso e renuncie ao direito material. Sem ambas as condições, o devedor fica sujeito à verba de sucumbência, como ocorre com a condenação imposta a Zanini Curtis & CIA Ltda.
    X. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente